Tribunal: TJDFT
Processo: 0707843-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0707843-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUIZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. De acordo com o ofício encaminhado pelo juízo suscitante (ID 56348269), cuida-se na origem, de ação de Anulatória de débito fiscal n. 0700344-74.2024.8.07.0018, ajuizada pela ASSB COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA. com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada em face do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL/PROCON-DF, distribuído o feito inicialmente para o juízo suscitado, JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. Os autos de n. 0700344-74.2024.8.07.0018 foram inicialmente recebidos pelo Juízo ora suscitado, o qual declinou, de ofício, a competência para o Juízo do 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL por entender que que a parte autora seria sociedade e pequeno porte, e que o valor da causa não excederia a alçada dos Juizados Especiais (ID 187509475). É o breve relatório. Decido. Recebo o presente conflito de competência. Prima facie, verifica-se que as justificativas expostas pelo Juízo suscitante encontram guarida. O art. 2o da Lei 12.153/20091 dispõe que a competência dos Juizados Especiais Fazendários é absoluta e definida em razão do valor da causa. Em seu art. 272, prevê a aplicação subsidiária da Lei 9.099/1995, a qual rege os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Por sua vez, a Lei 9.099/1995 estabelece que o processo deve ser conduzido “pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação”, sendo que os Juizados possuem competência para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade (art. 3o da Lei 9.099/19953, c/c art. 98, inciso I, da Constituição Federal4). No caso dos autos, foi atribuído à causa o valor de R$20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais - ID 184100621 dos autos de referência). A Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009, atribuiu aos Juizados Especiais Federais, valor da causa de até 60 (sessenta) salários mínimos, devendo se observar também, o adequado enquadramento legal da empresa postulante. Com efeito, cabe ressaltar que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a competência absoluta dos Juizados Especial de Fazenda Pública não depende tão somente do valor reduzido da causa, mas também da menor complexidade da demanda em análise. Pautando-se, assim, nos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, e não se olvidando que a dilação probatória não prejudicará as partes; por ora, a continuidade do processo no juízo suscitado não prejudicará o andamento das questões urgentes. A respeito, destaco o seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. DETRAN/DF E DER/DF. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMPUS REGI ACTUM. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CPC/2015. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A competência absoluta dos Juizados Especial de Fazenda Pública não depende apenas do valor reduzido da causa, mas também da menor complexidade da demanda em análise. 2. A complexidade da causa, a necessidade de maior dilação probatória e a impossibilidade de produção de prova pericial impedem o processamento do feito nos Juizados Especiais de Fazenda Pública. 3. Na sua natureza, a ação foi proposta com Mandado de segurança e a mera e simples ordinarização da ação indica a complexidade da matéria, inclusive com a posterior de inclusão da DER/DF como segundo Réu. 4. A ação que envolve o furto de placas de veículo, a alteração e expedição de novas placas automotivas, assim como a declaração de nulidade de diversos autos de infração lavrados tanto pelo DETRAN/DF e como pelo DER/DF, com a consequente invalidação de efeitos deles decorrentes, como o cancelamento das multas já emitidas e a liberação dos documentos do veículo requer maior dilação probatória devido sua complexidade. 5. O ordenamento processual adota o sistema do isolamento dos atos processuais, segundo o qual o ato processual é regido pela lei vigente ao tempo de sua realização (tempus regit actum). 6. No caso em concreto, a sentença foi prolatada depois da entrada em vigor do CPC/2015, logo, aplica-se a nova legislação para a fixação dos honorários advocatícios, independente da data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 14 do CPC/2015. 7. O art. 85, § 2o, do CPC/2015, vigente à época da prolação da sentença, estabelece que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 8. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza ao juiz fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, quando o valor da causa for muito baixo, como no caso dos autos em apreço, observando o disposto nos incisos do § 2o. 9. Os honorários advocatícios foram fixados na sentença no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e majorados em grau recursal para R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) nos termos do nos termos do art. 85, §11, do CPC. 10. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1093823, 20140111613624APC, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: 209-217) grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 1. A Certidão de Dívida Ativa tem seus requisitos previstos no Código Tributário Nacional e na Lei n. 6.830/80. O requisito "origem, natureza e fundamento legal ou contratual da dívida" não se confunde com a imputação que o ente público deve realizar no procedimento de aplicação de infração administrativa, bastando a menção identificada deste, na forma do art. 202, V, do CTN. 2. Não existindo prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção prevista no art. 204 do CTN, inviável o reconhecimento da nulidade da CDA em sede de exceção de pré-executividade. 3. O art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/05, com a redação dada pela Lei n. 14.112/20, autorizou expressamente atos de constrição pelo juízo da execução fiscal, sem prejuízo da competência do juízo da recuperação fiscal para substituí-los ou torná-los sem efeito, a fim de garantir a continuidade da empresa. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1713519, 07019572320238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, com base no art. 955 do Código de Processo Civil, DESIGNO o d. Juízo Suscitado, JUIZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao d. Juízo Suscitado. Desnecessário o envio de informações. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator